Tribunal: TJDFT
Processo: 0741433-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 1.1. Inexiste irregularidade na ação policial, quando os. agentes públicos estavam resguardados pela exceção inserta no dispositivo constitucional (art. 5o, inciso XI), estando devidamente configurada a justa causa para a busca domiciliar.
2. Por se tratar de crime permanente, a conduta do réu de “ter em depósito” entorpecente, caracteriza situação flagrancial. Assim, qualquer discussão acerca do franqueamento ou não da entrada na casa se mostra irrelevante, diante da causa provável da ocorrência de crime.
3. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para corroborar a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões.
4. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. 4.1. No caso em análise, a quantidade de maconha (679,54g) apreendida não justifica a exasperação da pena-base à luz do art. 42 da Lei no 11.343/06.
5. Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 quando o réu ostentar maus antecedentes recentes. Precedentes.
6. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que, “tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”. (AgRg no RHC n. 184.682/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.). 6.1. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.